Tribunal: TCU
Processo: 036.622/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdãos 10217/2017 e 10219/2017, ambos da 2a Câmara do TCU, prolatados, respectivamente, no TC 027.062/2016-2 e TC 027.312/2106-0, os quais versaram sobre auditorias no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada - FOC (TC 025.153/2016-1) na Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE), com foco no Proinfância.

Inteiro teor:
Acórdão 183/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, constituídos, originariamente, para monitorar o cumprimento da determinação feita ao município de Nova Crixás/GO pelo item 1.6.2 do Acórdão 10217/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 2), reiterada pelo item 9.9 do Acórdão 6386/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 59). Considerando que, neste momento processual, avalia-se especificamente o atendimento, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da determinação contida no item 9.1 do Acórdão 7874/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 96), interrelacionada com as anteriormente citadas, para que finalizasse a análise da prestação de contas referente ao Termo de Compromisso PAC2 1942/2011, firmado com o Município de Nova Crixás/GO para a construção de uma escola; considerando que o FNDE deu como concluída a obra e aprovou com ressalvas as respectivas contas (peças 114 e 115); considerando que, em contato telefônico promovido pela unidade técnica com o Secretário Municipal de Educação de Nova Crixás/GO, a autoridade informou que a escola estava em pleno funcionando, encaminhando a mensagem eletrônica de peça 116; considerando que, em atenção aos princípios da eficiência e do custo-benefício do controle, não se revela conveniente dar continuidade ao presente monitoramento com o objetivo de confirmar o pleno funcionamento da escola, tarefa que se encontra entre as atribuições do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso I; 243 e 254, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) considerar parcialmente cumprido o item 9.1 do Acórdão 7874/2022-TCU-Segunda Câmara , bem como os interrelacionados itens 1.6.2 do Acórdão 10217/2017-TCU-Segunda Câmara e 9.9 do Acórdão 6386/2020-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se a continuidade de seu monitoramento; b) dar conhecimento desta decisão, com envio das respectivas instruções e de cópia das peças 117-118, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Prefeitura Municipal de Nova Crixás/GO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO); e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 027.062/2016-2 . 1. Processo TC- Processo 036.622/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 033.081/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ailton José Barretos (XXX.263.201-XX), ex-prefeito, e Lázaro Valdivino da Silva (XXX.411.541-XX), prefeito 1.3. Unidade: Município de Nova Crixás/GO 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há